Tribunal: TJBA
Processo: 2001682-64.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001682-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA MARY EUZEBIO DE ARGOLO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MARCO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO ÚNICA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE OU NOVO DELITO. DATA-BASE MANTIDA NA PRIMEIRA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que fixou como data-base para fins de progressão de regime a data da prisão preventiva da reeducanda, ora agravada, ocorrida em 09/08/2018, e não a da prisão definitiva em 09/01/2025. A reeducanda foi condenada à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 2º, caput, da Lei nº 12.850/13.

II. Questão em discussão

O ponto central do recurso consiste em definir se, em caso de execução penal relativa a única condenação, sem prática de falta grave ou novo delito, o marco inicial para obtenção de benefícios deve ser a data da primeira prisão (preventiva) ou da última (prisão definitiva).

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ orienta que, nos casos de execução de única condenação e ausência de falta grave ou novo crime, deve-se considerar como data-base a prisão preventiva.

O STF, no RHC 142.463, firmou o entendimento de que a custódia cautelar deve ser computada como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, sendo a sentença condenatória marco de fixação de pena e não de interrupção de benefício.

O STJ, no REsp 1.557.461/SC, reforçou que a alteração da data-base sem respaldo legal configura excesso de execução.

O intervalo em liberdade não descaracteriza o cômputo da prisão cautelar anterior, desde que inexista registro de falta grave ou nova infração.

A modificação da data-base implicaria afronta ao princípio da isonomia, ao impor maior tempo de encarceramento ao reeducando que obteve liberdade provisória em comparação a quem permaneceu preso.

A decisão do juízo de execução está alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, conforme precedentes desta Segunda Câmara Criminal: Agravo de Execução Penal nº 8037492-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, julgado em 23/08/2024; Agravo de Execução Penal nº 8010694-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, julgado em 19/03/2024; e Agravo de Execução Penal nº 2002181-82.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, julgado em 30/07/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, “c”, 112 e 111

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 142.463; STJ, REsp 1.557.461/SC; TJBA, AEPs nº 8037492-35.2024.8.05.0000, 8010694-37.2024.8.05.0000 e 2002181-82.2024.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2001682-64.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ANA MARY EUZEBIO DE ARGOLO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.